Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706734-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS SA RECORRIDA: BSBSYSTEM ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. ERRO NA FÓRMULA DE CÁLCULO DO VALOR GLOBAL. ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DE PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reprodução de partes da contestação na peça do recurso não configura, a princípio, ofensa à dialeticidade, quando os argumentos se prestam a combater os termos da sentença. 2. Constitui poder-dever da Administração rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, ou mesmo revogá-los, quando deixarem de ser convenientes ou oportunos. 3. Identificado o erro no valor total do contrato, que, inclusive, se mantido, acarretaria a contratação de serviços em valores superiores aos orçados, certo que a Administração deve buscar corrigi-lo. 4. A retenção de valores por parte da Administração somente pode ocorrer nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato, até o limite dos prejuízos causados, ou, no caso de aplicação de sanção de multa superior à garantia contratual (art. 80, V c/c art. 85, § 1o, da Lei 8.666/93) 5. Não pode a Administração reter valores referentes a serviços devidamente prestados pela contratada, por erro que sequer lhe é imputável, sob pena de enriquecimento ilícito. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 66 e 69, ambos da Lei 8.666/1993, e 884 do Código Civil, asseverando inobservância às cláusulas pactuadas tanto no contrato original, quanto no termo aditivo, e que a prevalência do acórdão recorrido implicará enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 66 e 69, ambos da Lei 8.666/1993, e 884 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, seja quanto à inobservância das cláusulas pactuadas, seja quanto à caracterização de enriquecimento ilícito, demandam interpretação do contrato e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012